Tribunal: STF
Processo: ARE 1532944
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Reconsideração no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Desapropriação. Controle de constitucionalidade. Aplicação de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade. Inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma julgada constitucional pelo STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região mediante o qual foi negado o cabimento de ação rescisória. O Incra sustenta que na decisão impugnada se viola o § 2º do art. 102 da CRFB, ao deixar de se aplicar o entendimento vinculante do STF pelo qual foi declarada a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão rescindenda, fundada em norma posteriormente declarada constitucional pelo STF, pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, nos termos do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, introduziu-se hipótese específica de cabimento da ação rescisória para desconstituir coisa julgada fundada em norma cuja interpretação tenha sido considerada inconstitucional pelo STF, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    4. O enunciado nº 343 da Súmula do STF e o Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral não se aplicam ao caso, pois não se trata de controvérsia jurisprudencial, mas de desrespeito à decisão vinculante proferida pelo STF em controle de constitucionalidade.



    5. A decisão recorrida contraria o entendimento consolidado na ADI nº 2.332/DF, pela qual se declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e desconsidera precedentes do STF em que reconhecida a rescindibilidade de título executivo judicial em tais circunstâncias.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA EM 2019. REDUÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA RG Nº 360: NÃO VIOLAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCS. II E XXXV, DA CRFB. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA RG Nº 895. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 51).



    2. A parte agravante sustenta a “inaplicabilidade do decidido no RE-RG 611.503/SP e no ARE 1.392.222-AgR/SC” (e-doc. 53, p. 3; grifos no original); a “admissibilidade do R.E. por ofensa aos princípios da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, II e XXXV, da CF)” (e-doc. 53, p. 9; grifos no original); e, ainda, ser o “acórdão recorrido contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ofensa aos arts. 5º, incisos II e XXXV, e 102, §2º, da Constituição Federal” (e-doc. 53, p. 12; grifos no original). 



    3. O agravado apresentou contrarrazões requerendo “seja integralmente mantida a decisão que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário” (e-doc. 56). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Confira-se a fundamentação constante do pronunciamento ora impugnado:



    “(...) 6. O Incra buscou a desconstituição do título executivo por força da aplicação do § 3º do art. 966 do Código de Processo Civil, esclarecendo que “o prazo para a presente Ação Rescisória deve ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332, por se tratar de decisão de controle de constitucionalidade, nos termos do § 15 do art. 525 e §8º do art. 535 do Novo Código de Processo Civil” (e-doc. 2, p. 4; grifos no original).



    7. O Tribunal de origem consignou:



     ‘(...) Para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, com base no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC é preciso que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme preconiza o § 7º do mesmo dispositivo. 



    Entretanto, a decisão de mérito do STF na ADI 2.233, datada de 17/5/2018, foi posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 



    Ademais, vale rememorar que a presente ação rescisória foi ajuizada em 27/3/2019, momento anterior ao trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF em sede de controle concentrado, somente ocorrido em 10/6/2023, situação que afronta as determinações do já citado art. 535, §8º, do CPC e demonstra a extemporaneidade do pedido.’ (e-doc. 29, p. 9).



    8. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, apreciando o Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, consignando a possibilidade de dar-se eficácia rescisória a instrumentos processuais diversos quando a sentença exequenda estiver ‘revestida de vício de inconstitucionalidade’. Para tanto, estabeleceu os seguintes requisitos: (a) que esteja a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) que a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    9. Eis a ementa do RE nº 611.503-RG/SP, publicada em 19/03/2019, ou seja, antes mesmo da petição inicial do presente processo, protocolada em 27/03/2019 (e-doc. 1-2):



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.’



    (RE nº 611.503-RG/SP, Tema RG nº 360, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019; grifos acrescidos).



    10. Ainda sobre o assunto, cito o seguinte julgado da Segunda Turma:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332.



    2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 



    3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 



    4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem.’



    (ARE nº 1.392.222-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).  



    11. Nestes termos, o acórdão do TRF da 1ª Região está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    12. Ademais, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (enunciado nº 636/STF). Nesse sentido:



    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/ST. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.’



    (RE nº 1.453.749-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 03/11/2023; grifos nossos).



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’



    (RE nº 1.378.636-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 26/09/2023; grifos nossos).



    13. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). O Tribunal Regional Federal efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (grifos nossos).



    13.1. Ainda, neste ponto, cumpre destacar decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    14. Para a espécie, inclusive, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Em caso de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (e-doc. 51, p. 4-11; grifos no original).



    5. Verifico, entretanto, que a questão ora em análise merece melhor entendimento. 



    6. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) alega ofensa aos arts. 5º, incs. II e XXXV, 93, inc. IX, e § 2º do art. 102 da Constituição da República, sustentando que a decisão do Tribunal Regional Federal violou o § 2º do art. 102 da CRFB ao não aplicar o entendimento vinculante do STF firmado no julgamento da ADI nº 2.332/DF, na qual se declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941 (e-doc. 38).



    6.1. Argumenta que, na decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao se exigir o trânsito em julgado da ADI como pressuposto processual para o conhecimento da ação rescisória, ignorou-se que as decisões em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos desde a data de sua publicação, conforme jurisprudência pacífica do STF. 



    6.2. Sustenta que, no acórdão atacado, foi violado o princípio da legalidade (art. 5º, inc. II, da CRFB), ao se exigir o cumprimento de uma condição não prevista em lei, e que a decisão afronta o art. 5º, inc. XXXV, da CRFB, pois impede o acesso à prestação jurisdicional ao demandar a espera pelo trânsito em julgado da decisão do Supremo, o que obrigaria a autarquia a pagar valores indevidos. 



    6.3. Cita precedentes da Corte, como a Rcl nº 40.303/AL e a AR nº 2.748-MC/CE, que reconhecem a aplicabilidade imediata das decisões em controle concentrado de constitucionalidade. 



    6.4. Destaca que o enunciado nº 343 da Súmula do STF e o Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral não se aplicam ao caso, pois não tratam de controvérsia jurisprudencial, mas de desrespeito a uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade. 



    6.5. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, com base no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, e a consequente redução dos juros compensatórios fixados em 12% ao ano, conforme o enunciado nº 608 da Súmula do STF.



    7. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332, de relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, para reconhecer ser constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    8. Cabe analisar, portanto, agora, a possibilidade rescisão de título judicial transitado em julgado, o qual está em confronto à decisão do STF em controle concentrado. Importante observar o disposto no art. 535, inc. III, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, no qual se prevê a possibilidade de ação rescisória em situações como a presente. Eis o texto da norma analisada:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...) 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (...)



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifos acrescidos).



    9. Como se observa, com o advento do CPC, foi inaugurada uma nova hipótese de cabimento da ação rescisória, consistente na contrariedade da decisão transitada em julgado com o exame realizado pelo STF em controle concentrado ou difuso.



    10. A aplicação da nova hipótese, como no caso presente, traz distinção e aponta a inaplicabilidade do enunciado nº 343 da Súmula e do Tema RG nº 136, ambos do STF, que são anteriores ao novo CPC e estão associados à tradicional hipótese de cabimento da ação rescisória por ofensa à “literal disposição de lei”, e não à nova hipótese de rescisão por coisa julgada inconstitucional.



    11. Aponto que, em caso semelhante envolvendo o Incra, também de relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, foi adotada compreensão análoga. Eis o teor da ementa do julgado:



    “Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Ação rescisória. Desapropriação. Posterior julgamento do mérito da ADI 2.332. Constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    1. Ação rescisória ajuizada contra decisão que julgou procedente pedido em ação de desapropriação, com a fixação de juros compensatórios de 12% ao ano no período de vigência da medida cautelar deferida na ADI 2.332.



    2. Nos termos do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, é cabível a ação rescisória para a desconstituição da coisa julgada nos casos em que o título executivo judicial se fundar em interpretação da lei tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.



    3. Após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, esta Corte julgou o mérito da ADI 2.332 e declarou a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que fixou os juros compensatórios nas desapropriações em 6% ao ano.



    4. Ação rescisória julgada procedente.” 



    (AR nº 2.748/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barros, Rev. Min. Edson Fachin, j. 02/02/2023, p. 03/02/2023; grifos acrescidos).



    12. Transcrevo ainda o seguinte trecho da decisão:



    “(...) 17. Não se aplica à hipótese a Súmula 343/STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”), tendo em vista que não havia controvérsia jurisprudencial com relação ao dispositivo violado. A existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento não deve ser confundida com a existência de interpretação controvertida nos tribunais. No presente caso, havia medida cautelar proferida em ação direta de inconstitucionalidade com efeito vinculante. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já havia editado súmula a respeito da matéria (Súmula nº 408: “Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”). 



    18. Na mesma linha, o caso não pode ser regido pelo Tema 136 da repercussão geral (“Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”). Na fixação da tese, buscou-se evitar que a ação rescisória fosse usada como instrumento de uniformização de jurisprudência, não incidindo à hipótese de julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, quando as razões de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais são consideradas na avaliação da conveniência de realização de modulação de efeitos (art. 27 da Lei nº 9.868/1999 e art. 11 da nº Lei 9.882/1999).“ 



    (AR nº 2.748/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barros, Rev. Min. Edson Fachin, j. 02/02/2023, p. 03/02/2023, p. 6).



    13. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental, para dar provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Incra, a fim de, reformando o acórdão recorrido, prover o recurso extraordinário, para que seja conhecida a ação rescisória e realizado novo julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com aplicação da decisão de mérito da ADI nº 2.332/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator